Tribunal: TJSP
Processo: 1501558-34.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2024 – Município de Avaré – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – Reconhecimento da falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2024 – Município de Avaré – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça – Reconhecimento da falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho nacional de Justiça editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Sentença que foi proferida em execução fiscal proposta após o julgamento do RE 1.355.208, tendo por objeto crédito total inferior a R$10.000,00, restando afastada a faculdade prevista na terceira parte da Tese(3) do TEMA 1184 – Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local, desde que comprove ter atendido previamente o disposto na segunda parte da Tese (2) fixada pelo STF, bem como nos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no 547 e no Provimento CSM no2.738/2024 – Exequente que não comprovou o prévio cumprimento de todas as medidas previstas na segunda parte (2) do Tema 1.184 e pelos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no547/2024 – Requisitos que são cumulativos e que devem ser comprovados no momento da propositura da ação, conforme art. 1o do Provimento CSM no2738/2024, a permitir a extinção da execução fiscal, aplicando a primeira parte da Tese (1) do Tema – Prazo estabelecido pelo §5o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/2024 já ultrapassado, em razão do disciplinado pelo artigo 7o do Provimento CSM no2738/2024 – Reconhecimento de ato atentatório à dignidade da Justiça pelo juízo "a quo" – Não ocorrência – Ajuizamento de ação executiva fiscal em que se verifica, a princípio, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por descumprimento de parte dos requisitos exigidos nos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no547/2024 – Vício processual que não se subsume à qualquer das hipóteses elencadas nos incisos do art.77 do CPC – Direito de acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV, CF) – Possibilidade de interposição de recurso mesmo contra precedente obrigatório (art. 932, IV, CPC) – Conduta que não configura ilícito procedimental – Sentença de indeferimento da petição inicial mantida – Recurso parcialmente provido apenas para afastar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da Justiça.